Tribunal: STF
Processo: RE 1525812
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 161750/2024 - STF



    Trata-se de solicitação formulada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Paty do Alferes – SINDSEPPA, para ingresso no processo como amicus curiae (doc. 19).



    Afirma, também, que requer a sua:



     habilitação nos autos para que assim passe defender os interesses daqueles que diretamente são atingidos pela decisão advinda dos autos em epígrafe, cujo ao julgar, declarando inconstitucional as adequações/transformações realizadas com os requisitos cumpridos, desafiam a Constituição Federal e, decisões do próprio Supremo Tribunal Federal (doc. 19, p. 8, grifei).



    Diz que a discussão existente neste recurso extraordinário:



     



    [...] diz respeito aos servidores públicos diretamente atacados pela decisão judicial, que prestaram concurso anterior ao regramento previsto na lei federal nº 13022/2014, porém, com editais em dois momentos diferentes o 1º datado em 2005, o 2º em 2012 (doc. 19, p. 10).



    Registra que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar a representação de inconstitucionalidade, não analisou a situação dos servidores eventualmente atingidos pela decisão (doc. 19, p. 13).



    Reitera seu pedido de habilitação para “integralizar a demanda com representatividade, buscando inicialmente sejam sanadas as omissões/obscuridades/contradições com o recebimento da presente manifestação com efeitos modificativos” (doc. 19, p. 13).



    Requer, por fim, a suspensão do processo para que o Município de Paraíba do Sul junte aos autos o registro individual de cada servidor que possa ser atingido pelo acórdão contra o qual foi interposto por este recurso extraordinário (doc. 19, p. 13).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que as causas de pedir, bem como os pedidos formulados revelam o interesse em atuar como terceiro interessado e não como amigo da Corte. Desta forma, entendo que o pedido não merece prosperar.



    Isso porque o art. 7° da Lei 9.868/1999 dispõe que “não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade”. Digo isso, porque, em que pese o processo encontrar-se em sede de recurso extraordinário, a petição inicial trata de representação de inconstitucionalidade requerida pela Chefe do Executivo Municipal, ou seja, controle abstrato de constitucionalidade.



    Nesse sentido, são inúmeros os precedentes do Supremo Tribunal Federal que reafirmam a vedação legal da intervenção de terceiros em processo de controle abstrato de constitucionalidade, como é o caso. Refiro, por todos, a ADI 5.774 ED/MG, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA). INVIABILIDADE. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. O art. 7º da Lei 9.868/1999 e o art. 169, § 2º do RISTF afastam expressamente a incidência, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, da intervenção assistencial de terceiro concretamente interessado. 3. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava a validade da Lei 20.805/2013 do Estado de minas Gerais em confronto com competência legislativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF). 4. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 5. Embargos de declaração da Associação Mineira dos Estampadores de Placas Veiculares – AFAPEMG e da Associação de Clínicas de Trânsito do Estado de Minas Gerais – ACTRANS não conhecidos. Embargos de Declaração do Governador do Estado de Minas Gerais rejeitados (Tribunal Pleno, DJe 28/11/2019, grifei).



    Posto isso, indefiro o ingresso no feito do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Paty do Alferes – SINDSEPPA. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator